Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737529-69.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: HIGOR TONON MAI, FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA PACIENTE: VITOR SCHOTTZ DA SILVA DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de VITOR SCHOTTZ DA SILVA DIAS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e, como ilegal, a decisão que rejeitou arguição de nulidade, mantendo auto de reconhecimento por fotografia lavrado durante a fase investigativa, em evidente desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e jurisprudência, em razão da suposta prática dos crimes tipificados na Lei n. 9.455/1997 (tortura probatória) e artigo 148 do Código Penal (sequestro/cárcere privado), ocorrida em 27-janeiro-2022, além de fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do Código Penal) (ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). A Defesa Técnica (Drs. HIGOR TONON MAI – OAB n. 14.088/PA e FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA – OAB n. 12.131). Alegou que a suposta participação do paciente se apoiou na elaboração de reconhecimento fotográfico por M. C. O., notoriamente falho, contaminado por inconformidades que direcionaram o apontamento do paciente como autor do fato por viés de confirmação, o que serviu de fundamento para medidas cautelares gravosas e para a própria denúncia. Afirmou que, na comunicação de ocorrência policial, a vítima tentou descrever as características dos três indivíduos que o abordaram, porém, embora tenha informado alguns detalhes sobre as vestimentas e instrumentos utilizados, as descrições físicas foram genéricas, de maneira que, no dia dos fatos (27-janeiro-2022), o ofendido não conseguiu fazer o retrato falado de nenhum dos autores dos crimes. Em 26-abril-2022, a vítima tornou a prestar declarações na delegacia, sem apresentar qualquer traço minimamente identificador dos sujeitos. Somente em 6-maio-2022, após ser submetida a três procedimentos policiais distintos, a vítima foi chamada a participar de um reconhecimento por fotografia, o qual envolveu somente o paciente VITOR, quando o esperado seria que os demais suspeitos também fossem submetidos ao reconhecimento. Defendeu que: “Esse cenário, marcado pela exposição da memória aos efeitos do longo tempo decorrido entre o acontecimento e o reconhecimento, e às sucessivas e sugestivas submissões a procedimentos policiais pretéritos - quando a autoridade policial já direcionava a investigação a familiar do paciente - além de favorecer um ambiente de mera confirmação, ainda foi agravado por outras múltiplas irregularidades, o que certamente contaminou a escolha do reconhecedor.” Pontuou que: (i) poderia ter sido feito o reconhecimento pessoal, mas a autoridade policial, injustificadamente, optou pelo fotográfico; (ii) a fotografia utilizada é antiga, feita mais de 6 (seis) anos antes do fato, quando o paciente tinha 16 anos de idade, quando outras mais recentes poderiam ter sido usadas, como aquela que consta de sua CNH e título de eleitor; (iii) a vítima disse que o agente que lhe teria agredido com uma faca seria de “compleição média” e “estatura mediana” (“1,61 a 1,70 m”), características impossíveis de serem aferidas com um inusitado reconhecimento por fotografia; (iv) o paciente não se encaixa na descrição feita pela vítima, “que chama atenção por ser alto e de compleição física obesa, bem acima da média de peso, medindo 1,84 m de altura e 117,95 Kg; (v) a fotografia do paciente apresentada à vítima estava adulterada em relação à original, com coloração “aloirada”, quando o cabelo do paciente é escuro, conforme arquivo de imagem do especialista em perícias de informática CARLOS EDUARDO WADOSKI; (vi) a manipulação da fotografia teria sido feita para ajustar as características do paciente à descrição feita pela vítima, que disse que um dos agressores teria cabelos loiros; (vii) as demais fotografias submetidas ao reconhecimento também foram adulteradas, com o direcionamento da imagem do paciente; (viii) os outros indivíduos retratados nas fotografias não possuíam semelhante com as descrições feitas pela vítima. Alegou que o prejuízo no reconhecimento fotográfico é evidente, pois, se fosse reconhecimento pessoal, haveria a exclusão imediata do paciente, que não tem estatura mediana, conforme descrito pela vítima, pois, repita-se, possui mais de 1,84 de altura e pesa 117,95kg. Argumentou que há perigo na demora, pois a audiência já marcada para 24-setembro-2025. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal até julgamento final da impetração. No mérito, pugnou pela concessão da ordem para reconhecer a coação ilegal, consubstanciada na nulidade do auto de reconhecimento fotográfico do paciente, determinando-se seu desentranhamento dos autos e que a autoridade judiciária de origem examine o alcance da contaminação, com a exclusão dos elementos de prova derivados. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos da ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006) que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 (tortura probatória), cumulado com os artigos 148 (sequestro) e 347, parágrafo único (fraude processual), ambos do Código Penal, nos seguintes termos: No dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 14h20min, no Novo Setor de Mansões Nova Colina, Conjunto C, em via pública, Sobradinho/DF, os denunciados GUILHERME, VITOR, na companhia de 01 (um) indivíduo não identificado, de forma livre, consciente, em unidade de esforços e desígnios, bem como sobre a mentoria e direcionamento de JOSÉ CLAUDIO, constrangeram mediante o emprego de violência física, causando sofrimento físico e mental, a pessoa de M. C. de O. a fim de obter confissão sobre crime supostamente por ele praticado, e, ainda, o privaram de sua liberdade e o mantiveram em cárcere. A partir de 27 de janeiro de 2022, perdurando até a conclusão das investigações, os denunciados, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e de forma livre e consciente, inovaram de forma artificiosa o estado de coisas com o intuito de induzir os peritos a erro, com o fito de alterar a realidade no âmbito do processo penal. Nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na primeira conduta delitiva, os denunciados GUILHERME, VITOR na companhia de 01 (um) indivíduo não identificado, sob a mentoria intelectual e direcionamento de JOSÉ CLAUDIO, sequestraram a pessoa de M. C. de O., privando-o de sua liberdade por período relevante e o torturaram com emprego de socos, chutes, coronhadas, cortes de faca, golpes de facão, contenção física por meio de cordas e outras agressões. Tais agressões resultaram nas lesões descritas no Laudo de Corpo de Delito de ID 118424991. A vítima narrou à Autoridade Policial que estava no local em sua carroça quando, de forma abrupta, foi surpreendido por 03 (três) indivíduos a bordo de um Ford/Fiesta com placa do MERCOSUL, oportunidade em que foi amarrado e colocado dentro do automóvel. Os indivíduos começaram a lhe agredir das mais variadas formas e, a todo momento, o questionavam acerca da subtração de uma égua, delito este que, supostamente, teria sido por ele cometido. Caso não confessasse o fato seria morto por eles. Ressaltou que todos os investigados estavam armados, sendo que portavam consigo 01 (uma) faca, 01 (um) facão e 01 (uma) pistola. Por diversas vezes o indivíduo loiro, cabelo maior, de olhos claros e que portava um facão perguntava reiteradas vezes a vítima: "cadê a minha égua", enquanto mostrava uma fotografia do animal em seu próprio celular. As agressões continuavam, uma vez que a vítima dizia não saber nada sobre o assunto, enquanto estava posicionado sentado, amarrado, atrás do banco do motorista e sendo agredido. Após longo período de agressões físicas e psicológicas, M. C. de O. foi abandonado pelos indivíduos próximo à Pedra Fundamental, na região de Planaltina/DF, e posteriormente foi socorrido ao Hospital Regional de Sobradinho – HRS. M. C. de O. esclareceu, também, que poderia indicar a chácara de onde a égua procurada teria, supostamente, sido subtraída, uma vez que esta estaria na DF330, Vicenal 06, Chácara, 57, Núcleo Rural Córrego do Meio, Planaltina/DF. De posse das circunstâncias narradas pela vítima, a Autoridade Policial empreendeu diversas diligências e identificou que o denunciado JOSÉ CLAUDIO havia comunicado à polícia a suposta subtração de uma égua que lhe pertencia, bem como se descobriu, após sua oitiva, que ele é proprietário da Chácara indicada por M. C. de O. Por meio do cruzamento de informações, bem como diligências investigativas, foi possível identificar o veículo utilizado para o sequestro e cárcere em que a vítima foi mantida, sendo este detentor da placa JIO0E58, registrado em nome de CAMILA DO AMARAL PEREIRA SCHOTTZ, casada com o enteado de JOSÉ CLAUDIO, GUILHERME SCHOTTZ. Procedida a oitiva de CAMILA, esta confirmou que possui o veículo em conjunto com seu marido, GUILHERME, sendo eles os únicos a utilizarem o bem. De igual modo, confirmou o vínculo destes com JOSÉ CLAUDIO. JOSÉ CLAUDIO pontou que havia recebido a informação de que LANZIM, vulgo de M. C. de O., seria o responsável pela subtração do animal de sua propriedade. Com a realização de diligências, inclusive com a quebra dos sigilos telemáticos e interceptação telefônica judicialmente deferidas, foi possível observar o envolvimento de todos os denunciados na empreitada criminosa. GUILHERME, VITOR e o 03 (terceiro) indivíduo não identificado funcionaram como força de trabalho executória, tendo sequestrado e torturado, de forma ativa, a vítima, sempre sob o comando, mentoria e direcionamento de JOSÉ CLAUDIO, proprietário do animal desaparecido e detentor das informações que ligavam o grupo criminoso à vítima. Embora GUILHERME e VITOR aleguem que estavam em seus respectivos trabalhos, os elementos colhidos a partir dos sinais das ERBs coletados e fornecidos pelas operadoras de telefonia indicam que, no horário dos fatos, ambos estavam próximos ao local em que teve início a prática delitiva. Ao longo de todo o dia em que o delito foi perpetrado, foi possível observar que VITOR manteve contatos atípicos com a denunciada SONIA, claro indicativo de que eram repassadas informações acerca do andamento e preparativos para a consecução do crime planejado por JOSÉ CLÁUDIO. Quanto a VITOR este foi reconhecido pela vítima e informou que ele seria 01 (um) dos indivíduos que lhe atacou, sendo certo que este portava uma faca e realizou um corte em seu braço, além das constantes ameaças. Durante o cometimento do delito, JOSÉ CLÁUDIO tentava contato direto com ambos os denunciados – GUILHERME e VITOR – com o indicativo de buscar informações acerca do andamento da empreitada criminosa. Este, por sua vez, buscou criar álibi através de policiais militares que o teriam auxiliado nas buscas desde 15h da tarde do dia dos fatos. Porém, ao serem ouvidos, os militares informaram que somente se encontraram com JOSÉ CLAUDIO após às 17h00min. CAMILA, SONIA, JOSÉ CLÁUDIO e VITOR foram responsáveis por alterar, de forma completa, os fatos e sua ocorrência, de modo a impedir a elucidação do delito e a colheita completa dos elementos de informação que pudessem subsidiar a investigação criminal em andamento. SONIA, por exemplo, foi até a delegacia de polícia, após o advogado dos investigados tomar conhecimento do conteúdo investigatório e dos elementos angariados pela instrução inquisitiva até o momento, no intuito de "cancelar" o registro da ocorrência de furto de animal, por eles registrada e que, por sua vez, teria o condão de vincular todos aos fatos objeto de apuração neste Inquérito Policial. CAMILA, GUILHERME e SONIA deram, ao menos, 03 versões de como o animal, até então, subtraído teria sido encontrado. GUILHERME também foi o responsável por livrar de todos os vestígios que pudessem os ligar aos fatos. Tendo lavado o veículo por algumas vezes e, após a oitiva de sua esposa – CAMILA – pela Autoridade Policial, e o advogado ter tomado conhecimento dos elementos de informação existentes, chegou a alterar o veículo utilizado na empreitada criminosa, retirando seu engate – o que foi constatado pela perícia realizada. Ademais, após tomar conhecimento de que a vítima teria dado descrição precisa dos responsáveis pelo delito, indicando, também, o cumprimento do cabelo destes, GUILHERME alterou drasticamente sua fisionomia, no intuito de dificultar eventual reconhecimento (Relatório 257/2022 – ID 182855566). As interceptações telefônicas e demais elementos de informação até o momento colhidos indicam, em análise perfunctória, que todos os denunciados, de forma conjunta e ordenada, fizeram o possível para combinar suas versões, alterar o veículo utilizado no delito sob apuração – lavando-o completamente e retirando itens nele existente à época dos fatos – sempre no intuito de ludibriar os peritos e impedir a persecução penal. A denúncia foi acompanhada de cota na qual o Ministério Público, em 6-fevereiro-2024, teceu justificativas para o não oferecimento de acordo de não persecução penal a quaisquer dos réus (ID 185936068 – ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). Em 21-outubro-2024, a Defesa técnica de VITOR apresentou resposta à acusação. Em 25-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária rejeitou as teses defensivas de inépcia da denúncia, nulidade de provas, ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal e de absolvição sumária. Ato contínuo, determinou a designação de audiência de instrução. Confira-se o teor da decisão: Vistos, etc. A denúncia, por preencher os requisitos de sua admissibilidade, foi recebida pelo Juízo, conforme decisão constante nos autos. Apresentada pela Defesa respostas à acusação. Os acusados requereram, preliminarmente: a) apresentar nova resposta à acusação. Rejeito. Preconiza o artigo 406 do Código de Processo Penal que "O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias." Ademais, "na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário." Assim, quando o acusado protocoliza sua resposta, ocorre a preclusão consumativa do ato. Nas alegações finais, haverá nova oportunidade de manifestação acerca dos fatos e provas; Do c. TJDFT colha-se: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADITAMENTO DA DEFESA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AFASTADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REPRESENTAÇÃO NA AÇÃO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPENSA DE FORMALIDADES. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO DE JULGAMENTO NA ESFERA CÍVEL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação de resposta à acusação e o saneamento do processo inviabilizam o aditamento da defesa preliminarmente apresentada. 2. Ainda que o crime imputado ao acusado seja de menor potencial ofensivo, ante a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial, correto o deslocamento da competência para a Vara Criminal. 3. A representação, como condição de procedibilidade, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração de interesse da vítima na continuidade da persecução penal. 4. Inexiste nulidade no recebimento de denúncia que, amparada pela representação do ofendido, verificou o preenchimento dos requisitos previstos em lei, bem como a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria. 5. Não há que se falar em decadência quando confirmada, na ação penal pública, a manifestação de vontade do ofendido dentro do prazo legal. 6. Verificada a inocorrência do transcurso do prazo previsto no inciso V, do art. 109 do Código Penal, inviável o reconhecimento da prescrição. 7. O julgamento realizado na esfera cível não possui o condão de interferir em eventual ação penal, em razão da independência entre as esferas.8. Para fins de prequestionamento não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, sendo suficiente externar os motivos de seu convencimento, fundamentando o posicionamento adotado. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315993, 0732686-34.2020.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2021, publicado no DJe: 17/02/2021.) b) reconheça a ilicitude das provas e as nulidades arguidas, nos termos da prejudicialidade exposta. Rejeito. Eventuais nulidades serão apreciadas por ocasião da sentença; c) em anulando o recebimento da Denúncia, rejeite-a seja pela inépcia e ausência de justa causa. Rejeito. A denúncia não merece reparos, ou não teria sido recebida. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia deverá ser rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal. Alega a Defesa que caso as provas ilícitas sejam desentranhadas haverá superveniente ausência de justa causa. Como o pedido de nulidade das provas foi indeferido, nesse momento, descabe se falar em ausência de justa causa; d) absolva sumariamente o Defendente nos termos dos requerimentos formulados, seja em razão da evidente atipicidade dos fatos imputados (artigo 397, III, do CPP) ou por estar provado que deles não participou (analogia do artigo 415, I, do CPP). Rejeito. Este Juízo não divisa a ocorrência de qualquer causa que venha ensejar a absolvição sumária. No presente caso, não há alegação de excludente de ilicitude nem de inimputabilidade de nenhum dos acusados. Evidentemente, tortura constitui crime, e grave. Não há qualquer causa de extinção da punibilidade. Por fim, inaplicável o 415, I, do Código de Processo Penal ao caso no momento. Deverá o Ministério Público ter a oportunidade de sob o crivo do contraditório, provar a existência do crime, sendo prematuro tolhe-lo nesse momento processual. Com efeito, os argumentos apresentados pela Defesa reservam-se à discussão quanto ao mérito da causa, fato que não prescinde da instrução probatória do feito, não importando, pois, a sua extinção prematura. Presentes os pressupostos de constituição e de validade regular do processo, além das condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, sem nulidades a serem declaradas ou sanadas pelo Juízo, impõe-se a persecução penal. Assim, designe-se data próxima para a realização de audiência de instrução e julgamento. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, cientificando-lhes de que, estando o processo em ordem, sem de diligências da causa ou não sendo a causa complexa, poderá ser determinado o oferecimento de alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez), com a posterior prolação de sentença ou remessa dos autos à conclusão. Intimem-se os acusados, a vítima e as testemunhas, requisitando-as, se for o caso. Defiro o pedido de diligência formulado pela Defesa nas respostas à acusação. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que apure eventual infração disciplinar pelo advogado Moisés Martins de Sousa – OAB/DF no 64.345, conforme requerido no ID 185936068. Expeçam-se as diligências necessárias, observadas as cautelas legais. Em 5-fevereiro-2025, juntou-se aos autos cópia do acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal, nos autos do “habeas corpus” n. 0748075-23.2024.8.07.0000, desta relatoria, que, por unanimidade, concedeu a ordem em benefício de SÔNIA SCHOTTZ DA SILVA para determinar o trancamento da ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006 exclusivamente em relação a ela (ID 224888191 – ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). Confira-se a ementa do acórdão: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FRAUDE PROCESSUAL. DESCRIÇÃO FÁTICA DE CONDUTA ATÍPICA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciada por crime de fraude processual, apontando-se como ilegal a decisão que recebeu a denúncia. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal em face da paciente, denunciada por fraude processual, que sustenta a atipicidade da conduta e, por conseguinte, a ausência de justa causa. III. Razões de decidir: 3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. 4. A paciente foi denunciada como incursa no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual no âmbito penal), pois teria comparecido à delegacia de polícia, após o advogado dos investigados tomar conhecimento do conteúdo investigatório e dos elementos indiciários angariados, no intuito de “cancelar” o registro da ocorrência de furto de animal, a qual vinculava todos os fatos objeto de investigação. 5. O Código Penal tipifica como crime de fraude processual, nos seguintes termos: “Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 6. Abalizada doutrina elucida que nem toda inovação caracteriza o crime de fraude processual. É preciso que seja uma inovação, artificiosa, ou seja, com emprego de ardil ou fraude material, para ludibriar o juiz ou o perito e, além disso, precisa relacionar-se, necessariamente, com o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. 7. A conduta de comparecer à Delegacia de Polícia para alterar anterior relato de ocorrência policial não se relaciona ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa vinculados ao delito e, por conseguinte, não caracteriza o crime de fraude processual. 8. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita da denúncia, conduz ao trancamento da ação. IV. Dispositivo: 9. Ordem concedida. (Acórdão 1958662, 0748075-23.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025). Em 30-junho-2025, juntou-se aos autos cópia do acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal, nos autos do “habeas corpus” n. 0722190-70.2025.8.07.0000, desta relatoria, que, por unanimidade, concedeu a ordem em benefício de CAMILA DO AMARAL PEREIRA para determinar o trancamento da ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006 exclusivamente em relação a ela (ID 241099437– ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). Confira-se a ementa: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FRAUDE PROCESSUAL. DESCRIÇÃO FÁTICA DE CONDUTA ATÍPICA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciada por crime de fraude processual, apontando-se como ilegal a decisão que recebeu a denúncia. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal em face da paciente, denunciada por fraude processual, que sustenta a atipicidade da conduta e, por conseguinte, a ausência de justa causa. III. Razões de decidir: 3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. 4. A paciente foi denunciada como incursa no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual no âmbito penal), pois teria comparecido à delegacia de polícia para modificar a versão dos fatos. 5. O Código Penal tipifica como crime de fraude processual, nos seguintes termos: “Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 6. Abalizada doutrina elucida que nem toda inovação caracteriza o crime de fraude processual. É preciso que seja uma inovação artificiosa, ou seja, com emprego de ardil ou fraude material, para ludibriar o juiz ou o perito e, além disso, precisa relacionar-se, necessariamente, com o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. 7. A conduta de comparecer à Delegacia de Polícia para alterar anterior relato de ocorrência policial não se relaciona ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa vinculados ao delito e, por conseguinte, não caracteriza o crime de fraude processual. 8. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita da denúncia, conduz ao trancamento da ação. IV. Dispositivo: 9. Ordem concedida. (Acórdão 2011750, 0722190-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que indeferiu a prova pericial solicitada não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A autoridade judiciária rejeitou a arguição de nulidade quanto a ilicitude das provas, incluindo o reconhecimento fotográfico, ao fundamento de que tais questões serão sopesadas por ocasião da sentença. Tal entendimento, ao menos nesse juízo de cognição sumária, parece acertado, porquanto alinhado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema: 4. Haja vista o atual momento processual da ação penal, o entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em conformidade com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, porquanto se mostra “mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável” (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1o/2/2022). (AgRg no RHC n. 211.675/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 1/9/2025.) (grifo nosso) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. 5. O habeas corpus foi impetrado antes da instrução processual, de modo que a valoração da confiabilidade do conteúdo extraído dos aparelhos celulares deve ser avaliada na fase instrutória, em cotejo com os demais elementos dos autos. (AgRg no HC n. 965.105/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/05/2025 a 21/05/2025, DJEN de 27/05/2025.) (grifo nosso). 3. Consoante entendimento desta Corte, "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. (AgRg no RHC n. 158.831/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifos nossos). Por fim, também não se observa “periculum in mora” a justificar a medida liminar. Uma vez recebida a denúncia, o avanço na instrução processual é necessário, inclusive, para aferir adequadamente a legalidade das provas acostadas aos autos e eventual independência das provas. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator